Tribunal: STF
Processo: AI 647842
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL.
   OFENSA INDIRETA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
   INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional [Código Penal]. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
4.      Não se confunde decisão contrária ao interesse da
   parte com negativa de prestação jurisdicional.
5.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.